Tribunal: TCU
Processo: 036.723/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12781/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.723/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Martins Gonsalves (XXX.286.491-XX); Arilza Nazareth de Almeida (XXX.281.937-XX); Armando Diniz Matos de Souza (XXX.155.912-XX); Auristela de Lima Taveira (XXX.700.932-XX); Celia Lino de Souza (XXX.948.231-XX); Jose Eduardo Fernandes Moreira da Costa (XXX.879.537-XX); Jose Evaldo da Silva (XXX.581.934-XX); Jose Goncalves dos Santos (XXX.827.561-XX); Jose Maria de Almeida e Silva (XXX.162.111-XX); Osanam Gomes Duarte (XXX.312.513-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.